Tribunal: TJDFT
Processo: 0721554-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. ANOTAÇÃO PENAL. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE.

1. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes quando presente anotação penal apta a configurar a circunstância judicial.

2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.

3. Proporcional o prazo selecionado na sentença para a pena acessória de suspensão do direito de dirigir, considerados os limites mínimo e máximo abstratamente definidos para a sanção, as peculiaridades do caso concreto e o montante da pena privativa de liberdade cominada ao réu.

4. Recurso desprovido.